Tribunal: TJPA
Processo: 0002634-64.2012.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002634-64.2012.8.14.0201
APELANTE: REGINA MARIA GAMA DOS REMEDIOS

APELADO: KRUSTAPEIXE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0002634-64.2012.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: REGINA MARIA GAMA DOS REMÉDIOS
ADVOGADO: NILTON MARANHAO DOS SANTOS. OAB/PA 9.611
APELADO: BANCO ITAÚ S.A.
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA. OAB/PA 16.814-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS MONITÓRIOS. AVALISTA. COOBRIGADO. DECISÃO SINGULAR MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.
1. O autor da ação demonstrou os requisitos necessários à propositura da ação e não tendo a requerida comprovado que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação, a sentença deve ser mantida.
2. O aval consiste em declaração cambial, eventual e sucessiva, com natureza jurídica de garantia pessoal dada por terceiro, se obrigando, ao lado do emitente do título, a satisfazer a obrigação assumida.
3. O aval caracteriza-se como um título de direito cambiário, dotado de autonomia e abstração, no qual quem assina o título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação que avalizou.
4. In Casu
, a recorrente ao afirmar não ter se beneficiado do valor disponibilizado ao emitente do título, não modifica a relação jurídica existente entre avalista e o devedor principal, pois, o avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio, sendo válida, inclusive a cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores, bastando apenas que o título tenha sido regularmente emitido, como de fato foi reconhecido na sentença hostilizada.
5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos,
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e desprover o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.
Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO: Nº 0002634-64.2012.8.14.0201
COMARCA DE ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI
APELANTE: REGINA MARIA GAMA DOS REMÉDIOS
ADVOGADO: NILTON MARANHAO DOS SANTOS. OAB/PA 9.611
APELADO: BANCO ITAÚ S.A.
ADVOGADO: MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA. OAB/PA 16.814-A
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMª. SRª DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por REGINA MARIA GAMA DOS REMÉDIOS, objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Distrital de Icoaraci, que nos autos de Ação Monitória proposta por Banco Itaú S.A., rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco Apelado, no valor de R$118.905,39 (Cento e dezoito mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), fixando honorários em 15% sobre o valor da causa.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 676184 (Pág. 1/7), a Apelante afirma não ser parte legitima para figurar no polo passivo da ação, pois teria subscrito, como avalista, a Cédula de Crédito Bancário, na qualidade de subordinada hierárquica da pessoa jurídica emitente, não auferindo qualquer vantagem econômica na avença.
Contrarrazões do Apelado (id. 676185 - Pág. 1/7), pugnando pela manutenção da sentença.
Com a remessa dos autos ao segundo grau, coube-me a relatoria, tendo sido o recurso recebido em seu duplo efeito. (id. 858484)
Ordenatório para as partes, se manifestarem acerca da possibilidade de acordo (id. 1782345)
Apenas o Apelado apresentou manifestação, informando que não tem interesse em conciliar. (id. 1802550)
O Ministério Público de Segundo Grau, apresenta manifestação informando a dispensa de sua intervenção. (id. 2406972 - Pág. 1/2)
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020.
Belém (PA), 16 de junho de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
I. DO RECEBIMENTO DO RECURSO
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.
II.DO CONHECIMENTO
O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos. Houve o recolhimento de preparo recursal.
III. QUESTÕES PRELIMINARES
Inexistindo questões preliminares recursais, passo à análise do mérito:
IV - DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA
A questão devolvida à apreciação cinge-se na necessidade em apurar a correta aplicação do
decisum proferido em
primeiro grau, que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial em favor do Banco Apelado, no valor de R$118.905,39 (Cento e dezoito mil, novecentos e cinco reais e trinta e nove centavos), fixando honorários em 15% sobre o valor da causa, bem como, firmou, ser a Apelante, parte legítima para figurar no polo passivo da execução, sob o fundamento de que teria dado aval à operação financeira, na qualidade de funcionária da pessoa jurídica, emitente do título de crédito.
Após detida análise dos autos, verifico que não merecem prevalecer os argumentos da Apelante, pois, na qualidade de avalista, não refutou ter assinado a Cédula de Crédito Bancário (garantida por Nota promissória), objeto de cobrança na Ação Monitória (Id 676176 - Pág. 26/35)
O aval caracteriza-se como um título de direito cambiário, dotado de autonomia e abstração, no qual quem assina o título na qualidade de avalista vincula-se diretamente ao credor, independente da obrigação que a avalizou.
In Casu
, a recorrente ao afirmar não ter se beneficiado do valor disponibilizado ao emitente do título, não modifica a relação jurídica existente entre avalista e o devedor principal, pois, o avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio, sendo válida, inclusive a cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores, bastando apenas que o título tenha sido regularmente emitido, como de fato foi reconhecido na sentença hostilizada
Nesse sentido:
DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO. PAGAMENTO TOTAL OU PARCIAL. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. AVAL. AUTONOMIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA. CLÁUSULA QUE PERMITE O DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE QUE NÃO PODE SER SUSCITADA NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. I. Questões de ordem pública atinentes às condições da ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e, por via de consequência, ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, consoante a inteligência dos artigos 525, § 11, 771, 803, inciso I, e 917, inciso I, do Código de Processo Civil. II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro, substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória. III. A arguição de pagamento total ou parcial da dívida cobrada in executivis, sobretudo quando desprovida de apoio probatório consistente, extrapola as fronteiras cognitivas da exceção de pré-executividade, representando matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, incisos I, III e VI, do Código de Processo Civil. IV. O avalista de cédula de crédito bancário tem responsabilidade direta e autônoma pelo pagamento da dívida, independentemente da sua condição de sócio e da própria dissolução da sociedade empresária que figura como devedora principal. V. Não é admissível a discussão, em sede de exceção de pré-executividade, sobre a validade da cláusula contratual que permite o desconto das prestações nas contas correntes dos devedores. VI. Recurso conhecido e desprovido. (
Acórdão 1180822
, 07190238920188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4ª Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 8/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
A Apelante não demonstrou qualquer causa que invalide o aval prestado no título de crédito, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.
V. PARTE DISPOSITIVA FINAL
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E DESPROVER O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR REGINA MARIA GAMA DOS REMÉDIOS, PARA CONFIRMAR E MANTER
IN TOTUM
OS EFEITOS DA SENTENÇA PROFERIDA PELO JUIZ ORIGINÁRIO, CONFORME OS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO SUPRA.
Diante da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em 1% e torno-os definitivos em 16% sobre o valor atribuído à causa, conforme art. 85, §§ 2º e 11 do CPC/2015.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 14 de julho de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

Belém, 23/07/2020